Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705865-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ONOFRE ELETRO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhe-se para julgamento em mesa visando a corrigir erro material. O pedido é de inexigibilidade do tributo até 1o. De janeiro de 2023. A segurança foi concedida, em parte, para impedir a cobrança até 04 de janeiro de 2022. A apelação pede o acolhimento integral do pedido. Na fundamentação o meu voto direciona-se a dar provimento ao recurso, porém, no dispositivo, constou negar provimento ao recurso, e nisso consiste o erro a ser corrigido. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator